Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-12710
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2014/12710

Acusado:
Gelson da Silva Batista

Ementa:
Divulgação intempestiva, ou incompleta, de fato relevante – não
divulgação de fato relevante – suposto descumprimento do dever de
informar. Absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu ABSOLVER Gelson da Silva Batista da
imputação de divulgação intempestiva e incompleta de fato relevante no
dia 29.10.2013, bem como da acusação de não divulgação de fato
relevante no dia 20.01.2014, em suposta infração ao disposto no art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358/2002, combinado com o art.
157, §4o, da Lei no 6.404/76.

Por força do disposto no Decreto no 8.652, de 2016, a decisão de absolvição
transita em julgado na primeira instância, sem a interposição de recurso de ofício.

Proferiu defesa oral o advogado João Pedro Barroso do Nascimento,
representante do acusado, Gelson da Silva Batista.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Machado
Moreira, Relator, Gustavo Borba, Gustavo Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente da
CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/12710

Acusado:
Gelson da Silva Batista

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Gelson da Silva Batista, na
qualidade de diretor de relações com investidores e diretor-presidente da
CCX Carvão da Colômbia S.A., pelo suposto descumprimento do parágrafo
único do art. 6o da Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 157, §4o, da Lei no
6.404/76 e art. 3o, caput e §5o, da Instrução CVM no 358/02.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas em 10.11.2014 (“SEP” ou “Acusação”) para
apurar a eventual infração ao parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/021,
c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/762, e ao art. 3o, caput, e §5o, da Instrução CVM no
358/023, por parte de Gelson da Silva Batista (“DRI” ou “Acusado”), na qualidade de
diretor de relações com investidores e diretor-presidente da CCX Carvão da Colômbia
S.A. à época dos fatos (“CCX” ou “Companhia”).

2.
O presente processo originou-se de reclamações recebidas pela SOI/GOI-2,
analisadas no âmbito do Processo CVM no SP2014/033, relativas à alienação de ativos da
CCX para a Yildirim Holdings A.S. (“Yildirim”), anunciada por Fatos Relevantes divulgados
em 03.02.2014 e 27.03.2014.

II.
FATOS.

3.
Em 29.10.2013, a Companhia divulgou Fato Relevante (fls. 42-43) por meio do
qual informou a celebração de Memorando de Entendimentos (“MOU”) entre a sua
controlada indireta, CCX Colômbia S.A. (“CCX Colômbia”), e a Yildirim, com as seguintes
informações:

A CCX Carvão da Colômbia S.A. (...) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que a sua controlada indireta CCX Colombia S.A. celebrou hoje
Memorando
de
Entendimentos
com
Yildirim
Holding
A.S.
(“Yildirim”),
estabelecendo os termos e condições para a venda dos projetos de mineração a
céu aberto Cañaverales e Papayal pelo valor aproximado de USD 50 milhões
(“Transação”) e, ainda, a venda do projeto de mineração subterrânea de San
Juan, incluindo o projeto de infraestrutura logística, composto por ferrovia e
porto, pelo montante aproximado de USD 400 milhões (“Transação Potencial”).

A Yildirim efetuará um depósito de USD 5 milhões, a título de adiantamento, não
reembolsável, como garantia de exclusividade para continuar a negociação da
Transação e da Transação Potencial, que estão ainda sujeitas ao cumprimento de
certas condições precedentes típicas em acordos como este, tais como a
conclusão de due diligence pela Yildirim, as negociações finais e a celebração dos
acordos definitivos, bem como obtenção das aprovações societárias necessárias
por cada parte. A CCX e a Yildirim esperam celebrar os acordos definitivos da
Transação até o final de dezembro de 2013 e da Transação Potencial até o final
de abril de 2014.

(...)

A Companhia informa ainda que o período de exclusividade, definido no
Memorando de Entendimentos celebrado com a Transwell Enterprises Inc., em
13 de setembro de 2013, expirou, abrindo, deste modo, uma oportunidade para
que a CCX negociasse seus ativos com terceiros.

4.
No dia seguinte, a BM&FBovespa enviou o Ofício GAE/3982/13 à Companhia para
solicitar esclarecimentos referentes à oscilação no preço das ações CCXC3, observada em

29.10.2013 (fls. 44)4. Às 18h04min do dia 30.10.2013, a CCX respondeu ao ofício por
meio de Comunicado ao Mercado (fls. 45), no qual afirmou desconhecer a ocorrência de
qualquer fato, além do fato relevante divulgado no dia anterior, que pudesse justificar as
oscilações registradas com ações de sua emissão. Informou também que o DRI inquiriu
as pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes com o objetivo de averiguar se teriam
conhecimento de informações que devessem ser divulgadas ao mercado.

5.
Em 13.11.2013, a CCX enviou Comunicado ao Mercado (fls. 46), para tornar
público que recebeu da Yildirim, a título de adiantamento, os US$5 milhões como
garantia de exclusividade e parte do pagamento da transação.

6.
No dia 27.12.2013, a Companhia comunicou a extensão no prazo de negociação
com a Yildirim, anteriormente estimado em dezembro de 2013, para que todas as
operações descritas anteriormente fossem concluídas até o final de abril de 2014 (fls.
47).

7.
Em 20.01.2014, a BM&FBovespa encaminhou o Ofício GAE/110/14 à CCX, com
questionamentos a respeito da oscilação de preço das ações CCXC3 verificada naquele
dia (fls. 48)5. No dia seguinte, a Companhia esclareceu que seguia em negociações com
a Yildirim e desconhecia a ocorrência de qualquer outro fato que pudesse explicar as
oscilações registradas, bem como o aumento no número de negócios e da quantidade
negociada (fls. 49).

8.
Em 21.01.2014, a CCX confirmou a continuação das negociações com a Yildirim,
por meio de Comunicado ao Mercado (fls. 50).

9.
Às 09h49min do dia 03.02.2014, a Companhia enviou Fato Relevante (fls. 4)
para informar a celebração de carta de intenções entre a CCX Colômbia e a Yildirim no
dia 31.01.2014, a fim de estabelecer os termos e condições definitivos para a alienação
dos projetos de mineração a céu aberto de Cañaverales e Papayal e o projeto de
mineração subterrânea de San Juan, incluindo o projeto de infraestrutura logística
composto por ferrovia e porto (“Operação”), cujo conteúdo é transcrito a seguir:

“A CCX Carvão da Colômbia S.A. (...) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, tendo em vista as negociações de sua controlada indireta CCX
Colombia S.A. com a Yildirim Holding A.S. (“Yildirim”) (conforme já divulgado em
29/10/2013, 13/11/2013, 27/12/2013 e 21/01/2014) foi celebrada dia 31 de
janeiro de 2014 uma Carta de Intenções, de caráter vinculante, estabelecendo os
termos e condições definitivos para a venda dos projetos de mineração a céu
aberto de Cañaverales e Papayal e o projeto de mineração subterrânea de San
Juan, incluindo o projeto de infraestrutura logística, composto por ferrovia e porto
(a “Transação”).

Os novos termos da negociação estabelecem o preço total da Transação em
US$125 milhões. Neste valor já está incluído os US$5 milhões pagos
anteriormente à CCX para garantir exclusividade nas negociações à Yildirim. O
fechamento da operação ocorrerá com a transferência dos títulos mineiros da CCX
para a Yildirim.

É importante esclarecer que o valor previamente anunciado no MOU, celebrado
em 29.10.2013, era sujeito à due diligence operacional, financeira, tributária e
ambiental e considerava parte significativa do pagamento baseado em milestones

operacionais das minas (incluindo obtenção de licenças ambientais faltantes para
Papayal, San Juan, Porto e Ferrovia). O valor atual considera todos os
pagamentos upfront no fechamento da Transação, apenas sujeito à assinatura dos
contratos definitivos e à transferência dos títulos mineiros à contraparte. Assim, a
conclusão da transação está prevista para o segundo trimestre de 2014.

O Morgan Stanley atuou como assessor financeiro exclusivo da CCX na Transação.

Considerando o exposto acima e a necessidade de obtenção de aprovações
societárias por cada parte para a conclusão das negociações, a Companhia irá
oportunamente convocar Assembleia Geral Extraordinária, para que a Transação
seja submetida à apreciação dos seus acionistas”.

10.
Diante desse contexto e com o objetivo de solicitar documentos e informações
no âmbito do Processo RJ2013/77536, que tinha por objeto a análise das demonstrações
financeiras da Companhia, em 07.02.2014 a GEA-5 enviou o Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No
012/14 (fls. 19-20) à CCX para requerer:

a)
descrição dos fatos e das circunstâncias verificados na due diligence
mencionada nos Fatos Relevantes de 03.02.2014 e de 29.10.2013, que
justificaram a alteração do valor total da Operação de US$450 milhões
para US$125 milhões;

b)
cópias dos seguintes documentos:

i. cronograma das reuniões havidas entre os representantes da
Companhia e da adquirente;

ii. atas dessas reuniões;

iii. atas de reuniões dos órgãos da administração em que se tenha
discutido o assunto;

iv. laudos de avaliação, planos de negócio, estudos e relatórios, ainda
que preliminares, que tenham sido elaborados desde 29.10.2013 e
servido de subsídio às negociações; e

v. lista contendo a qualificação (nome, cargo, número de inscrição no
CPF) dos representantes da Companhia e do adquirente que
participaram das negociações.

11.
Em resposta protocolada no dia 19.02.2014, a CCX prestou os seguintes
esclarecimentos (fls. 21-24):

a)
o Fato Relevante divulgado em 29.10.2013 reportou uma oferta inicial de
US$450 milhões, de caráter indicativo e sujeita a eventual ajuste de preço,
dependendo do resultado da due diligence financeira, técnica, ambiental e
jurídica, que seria realizada na Companhia e nos seus respectivos projetos
(“Oferta Inicial”);

b)
a Yildirim iniciou a due diligence dos projetos e concluiu que não era
economicamente atrativo realizar a aquisição dos projetos Cañaverales e

Papayal em separado do projeto San Juan, devido aos altos custos de
logística para transporte e comercialização do carvão;

c)
considerando que o projeto San Juan é integrado e inclui o projeto de
infraestrutura logística, a Yildirim verificou que a utilização dessa
infraestrutura para os outros dois projetos diminuiria os custos de forma
substancial (mais de 500%), o que a levou a retomar a negociação com a
Companhia no fim de 2013 para que a proposta passasse a ser de uma
única transação para aquisição dos três projetos em conjunto, ao invés de
duas negociações em separado;

d)
o valor da Oferta Inicial anteriormente informado seria pago de forma
parcelada, em que a CCX receberia somente 25% (cerca de US$ 100
milhões) do pagamento total e o restante seria quitado à medida que
algumas condições fossem cumpridas, como (i) obtenção das licenças
ambientais para porto, ferrovia e para os projetos de mineração San Juan e
Papayal; (ii) aprovação do Plano de Trabajo y Obras – PTO pela Agência
Nacional de Mineração colombiana; (iii) aprovação da concessão da
ferrovia pela Agência Nacional de Transporte da Colômbia, dentre outras
condições;

e)
todas as condições possuíam alto risco, pois não dependiam somente da
CCX, o que geraria uma estimativa de três a cinco anos para o
atingimento, pela Companhia, de todos os objetivos listados no item
anterior, o que poderia prejudicar a Companhia e a conclusão do negócio
de forma satisfatória para ambas as partes;

f)
assim, tendo em vista esse cenário, “as partes retomaram as negociações
no fim de dezembro de 2013, tendo sido realizada reunião na sede da
Yildirim (...) para discutir pontos críticos da negociação, incluindo
discussões para aquisição dos três projetos de mineração e infraestrutura
logística em uma única transação. Nesta reunião estavam presentes o
diretor-presidente da CCX e um representante do assessor financeiro da
Companhia (Morgan Stanley)”;

g)
“[n]a semana subsequente, a Companhia recebeu uma oferta da Yildirim
para aquisição dos seus ativos por US$75 milhões. Este valor foi
considerado muito baixo e (...) a Companhia recusou tal oferta e marcou
reunião (...) nos meados de janeiro para discutir novos termos das
transações. Esta reunião sem caráter conclusivo teve continuidade no fim
de janeiro de 2014 na sede da Companhia (...). As partes se reuniram com
o diretor-presidente e com o presidente do conselho de administração da
Companhia no Rio de Janeiro (...), chegando-se assim ao valor de US$ 125
milhões e a assinatura de uma Carta de Intenções em substituição ao
Memorando de Entendimentos celebrado em outubro de 2013”;

h)
o novo preço contemplaria o pagamento antecipado pela adquirente, assim
como estaria sujeito somente à celebração de acordos definitivos e à
transferência do título mineiro da CCX para Yildirim, que é um
procedimento que leva no máximo entre 3 a 6 meses para ser finalizado,
sendo que a referida transferência ficaria sob a tutela da Agência Nacional
Mineira colombiana e seria um processo ordinário;

i)
“[d]esta forma, a CCX transferiu o risco de obtenção das licenças e
aprovações necessárias para a Yildirim, diminuiu o tempo para conclusão
do negócio e garantiu o pagamento pela aquisição dos projetos de
mineração e de infraestrutura à vista, possibilitando geração de maior valor
agregado para a Companhia e seus acionistas”;

j)
“a Companhia teve o Morgan Stanley como assessor financeiro na busca
por um potencial adquirente dos projetos por cerca de dois anos e, nesse
período, foram acessadas mais de 60 empresas capacitadas ao redor do
mundo e somente a Yildirim optou por levar as discussões adiante para
uma eventual aquisição dos projetos (incluindo o pagamento inicial de
US$5 milhões)”;

k)
com relação aos documentos solicitados, a Companhia informou que “(i) o
cronograma das reuniões havidas entre a Companhia e a adquirente já
estão acima descritos; (ii) não foram elaboradas atas das reuniões entre a
CCX e a adquirente, uma vez que tais reuniões foram realizadas com
poucas pessoas e com propósitos específicos de discussão, não sendo
necessário secretariá-las e formalizá-las mediante ata; (iii) a Companhia
também não possui atas de reuniões da administração para deliberar sobre
o tema, uma vez que esta reunião será convocada e que o presidente do
conselho de administração está participando das negociações; (iv)
anexados uma tabela (Anexo I) com estimativas de custos de logística para
os projetos de mineração de Cañaverales e Papayal, que foi usada como
modelo para análise e comparação; por fim, (v) em relação à lista dos
representantes
da
Companhia
que
participaram
da
negociação,
encaminhamos a mesma no Anexo II (...)”, constando no referido
documento o nome do Acusado e outros membros da Companhia.

12.
Paralelamente, a GEA-4 também realizou diligências com relação à matéria no
âmbito do Processo CVM no SP2014/033 e, na mesma data (07.02.2014), enviou ofício a
fim de solicitar a manifestação do DRI da Companhia7, à luz dos artigos 2o8 e 6o da
Instrução CVM no 358/02, e do art. 14 da Instrução CVM no 480/099, sobre os seguintes
fatos:

a)
o Fato Relevante divulgado em 29.10.2013 não trouxe todas as
informações relativas à forma de pagamento e aos seus condicionantes,
bem como quanto aos riscos envolvidos na alienação do projeto de
mineração San Juan;

b)
a alteração nas premissas de negociação dos três projetos de mineração
não foi trazida ao público quando se verificou a oscilação atípica de
+16,5% no preço de fechamento das ações ordinárias da CCX, em
20.01.2014, identificada pela BM&FBovespa em seu Ofício GAE 110/14
emitido na mesma data; e

c)
o Fato Relevante fornecido em 03.02.2014 informou que os novos termos
da negociação estabeleceram o preço total dos ativos em US$125 milhões,
significativamente inferior ao somatório de US$450 milhões atribuído aos
projetos de mineração Cañaverales, Papayal e San Juan no Fato Relevante
de 29.10.2013.

13.
O DRI da CCX respondeu ao ofício no dia 21.03.2014 (fls. 30-31) e esclareceu
que:

a)
o Fato Relevante de 29.10.2013 “trouxe todas as informações relativas à
forma de pagamento e aos seus condicionantes à época de sua divulgação,
respeitando (i) as disposições de confidencialidade estabelecidas no
Memorando de Entendimentos celebrado com a Yildirim Holdings A.S.
(“Yildirim”); e (ii) o dever de guardar sigilo sobre informação que ainda não
tenha sido divulgada para conhecimento do mercado capaz de influir de
modo ponderável na cotação dos valores mobiliários da Companhia,
conforme o disposto no §1o do artigo 155 da Lei 6.404/76”;

b)
“as tratativas com a Yildirim seguem em andamento, motivo pelo qual
informações adicionais a respeito dos termos e condições da transação não
foram objeto de divulgação até o presente momento”;

c)
com relação à oscilação atípica de +16,5% no preço de fechamento das
ações ordinárias da CCX, em 20.01.2014, a CCX respondeu ao Ofício
GAE/110/14 “esclarecendo que seguia em negociações com a Yildirim, (...)
desconhecendo a ocorrência de qualquer outro fato que pudesse justificar
as oscilações registradas com ações de sua emissão, bem como o aumento
do número de negócios e da quantidade negociada”;

d)
em relação à alteração das premissas de negociação dos três projetos de
mineração, informou que “a mesma foi trazida ao público imediatamente
após a celebração da Carta de Intenções, de modo que qualquer
divulgação anterior à celebração da mesma, além de ferir o disposto no
artigo 8o da Instrução CVM no 358/02 e o §1o do art. 155 da Lei 6.404/76,
seria conduta precipitada e irresponsável por parte da Companhia”; e

e)
“[c]om relação ao valor dos novos termos da negociação informados no
Fato Relevante publicado em 03.02.2014, (...) o mesmo já foi devidamente
justificado a essa autarquia quando do envio da resposta ao
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 012/2014”.

14.
Em 27.03.2014, a CCX divulgou Fato Relevante (fls. 73) para informar a
celebração, em 26.03.2014, dos contratos definitivos com a Yildirim, que estabeleceram
os termos da venda dos três projetos de mineração e o projeto de infraestrutura logística
ao valor total de US$125 milhões, dos quais US$30 milhões seriam pagos nos dois dias
seguintes da assinatura do contrato definitivo e o saldo remanescente de US$90 milhões
seria pago no fechamento da operação, previsto para acontecer até o dia 30.09.2014.

15.
Na Assembleia Geral Ordinária realizada em 21.05.2014 (fls. 74-77), acionistas
representando participação acionária superior a 73% do capital votante da Companhia
decidiram, por unanimidade, não apreciar, naquela ocasião, os termos e condições da
venda dos projetos de mineração para a Yildirim, para que o tema fosse deliberado em
AGE a ser convocada tão logo estejam concluídas as análises e entendimentos em
andamento sobre a forma de destinação dos recursos a serem auferidos pela CCX.

16.
A fim de solicitar esclarecimentos adicionais, a GEA-4 enviou o
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No163/2014, em 28.05.2014, (fls. 78). Em resposta, a

Companhia confirmou que o MOU (i) estabelecia que os valores atribuídos para aquisição
dos projetos de mineração possuíam caráter indicativo e que ainda estava sujeitos a
eventual ajuste de preço, dependendo do resultado da due diligence financeira, técnica,
ambiental e jurídica que seria realizada; (ii) estabelecia originalmente que o pagamento
seria dado de forma parcelada e seria efetivado mediante o cumprimento de condições
estabelecidas no MOU, como, por exemplo, a conclusão da due diligence, a celebração de
contratos definitivos de compra e venda dos referidos projetos e o recebimento de todas as
licenças as aprovações regulatórias necessárias, inclusive governamental (fls. 86-87).

17.
No dia 11.06.2014, foi encaminhado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/No 170/2014
(fls. 88) para solicitar (i) a cronologia detalhada dos eventos relacionados e que
culminaram na assinatura do memorando de entendimentos anunciado no Fato Relevante
de 29.10.2013; (ii) esclarecimentos sobre a razão pela qual o citado Fato Relevante foi
divulgado somente às 18h40min do dia 29.10.2013; e (iii) confirmar se a lista fornecida
em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 012/2014 trouxe os dados de todos os
representantes da CCX que participaram das negociações e discussões que antecederam
a assinatura do memorando de entendimentos em questão.

18.
Em resposta protocolada em 23.06.2014 (fls. 90-93), o DRI da Companhia, com
relação à cronologia, repetiu os esclarecimentos prestados anteriormente na
correspondência de 19.02.2014 (fls. 21-24), citada no item 11 deste relatório, e, adicionalmente,
esclareceu que:

a)
até a divulgação do Fato Relevante de 29.10.2013 (i) não houve divulgação
de informações, pública e/ou internamente, que, direta ou indiretamente,
se relacionaram aos eventos que culminaram na assinatura do memorando
de entendimentos anunciado, e (ii) não foram elaboradas atas das reuniões
entre a CCX e a adquirente, uma vez que tais encontros foram realizados com
poucas pessoas e com propósitos específicos de discussão, não sendo necessário
secretariá-las e formalizá-las perante ata;

b)
a Companhia observou estritamente o disposto no art. 5o da Instrução CVM
no 358/02 e, “[c]onsiderando que a efetiva celebração dos contratos
definitivos foi realizada após o início dos negócios na bolsa de valores do dia
29 de outubro de 2013, a Companhia (...) realizou a divulgação do fato
relevante tão logo quanto possível, isto é, após o encerramento dos negócios
na bolsa de valores”; e

c)
a lista prestada em atendimento ao ofício da GEA-5 trouxe os dados de
todos os representantes da CCX que participaram das negociações e
discussões que antecederam a assinatura do memorando de entendimentos
em questão (fls. 24 e 93).

19.
A GEA-4 enviou novo ofício10 para solicitar que a Companhia informasse (i) a
hora em que os contratos correspondentes ao memorando de entendimentos foram
assinados; e (ii) os horários de início e de encerramento da reunião do conselho de
administração, ou de outro tipo de encontro, realizado pelos administradores da CCX, em
que foi deliberada a aprovação do referido memorando.

20.
Em atendimento ao Ofício, a CCX protocolou expediente (fls. 99-100) em
25.07.2014 nos seguintes e principais termos:

a)
o memorando de entendimentos foi celebrado por volta das 15h30min do
horário de Brasília, do dia 29.10.2013;

b)
a carta de intenções relativa à alienação dos ativos para a Yildirim foi
firmada em 31.01.2014, por volta das 21h00 do horário de Brasília;

c)
as partes assinaram o contrato definitivo (“Asset Purchase Agreement”) em
26.03.2014, aproximadamente às 14h30min do horário do Brasil; e

d)
os membros do conselho de administração aprovaram o memorando de
entendimentos em RCA realizada por conferência telefônica às 13h00 do
dia 29.10.2013, horário brasileiro.

III.
Da Acusação.

21.
Com base nas respostas aos ofícios expedidos pela GEA-4 e pela GEA-5, a
Acusação organizou os fatos em ordem cronológica de acordo com quadro abaixo e,
tendo em vista a apuração realizada, concluiu que Gelson da Silva Batista deveria ser
responsabilizado, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores e Diretor-
Presidente da Companhia, pelas irregularidades resumidas na sequência.

Quadro 1 – Cronologia dos eventos

Data
Horário
Evento
29.10.13
18h40
Fato Relevante sobre a celebração de MOU, que tratava da venda
dos três projetos por US$ 450 milhões para a Yildirim.
30.10.13
08h04
Ofício GAE 3982/13 da BM&FBovespa sobre oscilações registradas
em 29.10.2013.
30.10.13
18h04
Resposta da Companhia ao Ofício GAE 3982/13, informando que
não tinha ciência de fatos relevantes que justificassem a
movimentação atípica e que o DRI inquiriu as pessoas com
acessos a fatos relevantes.
13.11.13
19h03
Comunicado ao Mercado sobre recebimento de adiantamento de
US$ 5 milhões pagos pela Yildirim.
Fim de
2013
-
Yildirim retoma negociações com a CCX para adquirir os três
projetos de mineração em conjunto, tendo em vista os resultados
obtidos na due diligence.
27.12.13
18h04
Comunicado ao Mercado acerca da extensão no prazo de
negociação com a Yildirim.
20.01.14
16h33
Ofício GAE 110/14 da BM&FBovespa sobre oscilações verificadas
no mesmo dia.
21.01.14
18h04
Resposta ao Ofício GAE 110/14, esclarecendo que a CCX
desconhece a existência de fato que pudesse justificar as
oscilações ocorridas em 20.01.2014.
21.01.14
18h09
Comunicado ao Mercado sobre a continuação de negociações com
a Yildirim.
03.02.14
09h49
Fato Relevante sobre a assinatura de carta de intenções com a
Yildirim sobre a alienação dos projetos ao valor de US$ 125
milhões.
27.03.14
10h33
Fato Relevante sobre a celebração dos contratos definitivos com a
Yildirim, confirmando o preço total de US$ 125 milhões.

A - Falta de divulgação de Fato Relevante no dia 29.10.2013, tendo em conta a
ocorrência de oscilação atípica na cotação das ações emitidas pela CCX na mesma data
(itens 38 a 60 do termo de acusação).

22.
A Acusação afirma que, ao longo do dia 29.10.2013 (data em que foi divulgado o
primeiro Fato Relevante), a ação ordinária da CCX experimentou alta significativa, que
resultou em preço de fechamento 21,2% superior ao do pregão anterior. A Figura 1
mostra a movimentação das cotações do ativo ao longo do dia.

Figura 1 – Trajetória dos preços das ações ordinárias emitidas pela CCX em
29.10.2013.

Fonte: Economática

23.
De acordo com o gráfico acima, a elevação dos preços das ações CCXC3 se
acentuou a partir de, aproximadamente, 15h50min da data em questão (vide área
marcada), tendo partido do patamar de R$ 1,20 para terminar o pregão no valor máximo
de R$ 1,37.

24.
A Acusação apresentou, no termo de acusação, a tabela abaixo, que reforçaria
“o caráter atípico das oscilações de cotação “intraday”11 (+29,2%) e de fechamento
(+21,2%) verificadas nessa data, na medida em que ultrapassaram o limite estatístico
de média somada a dois desvios-padrão (+22,6% e +16,7%), que define o intervalo de
95% das observações, na hipótese de uma distribuição normal”.

Tabela 1 – Oscilações de preço e volume de negociação de CCXC3 em 29.10.2013.

Oscilação do preço
“intraday” (%)
Oscilação do preço
de fechamento
(%)
Volume
(R$)
Quantidade
Valor no dia
29.10.2013
29,2
21,2
13.139.689 10.608.800
Média dos 60
pregões anteriores
10,4
5,0
9.660.504
2.296.962
Desvio-padrão
6,1
5,9
10.150.924
5.136.100
Média somada a 2
desvios-padrão
22,6
16,7
29.962.352 12.569.163
Fonte: BM&FBovespa

25.
A BM&FBovespa também teria considerado a oscilação como atípica, a ponto de
ter questionado a Companhia no dia seguinte, por meio do Ofício GAE/3982/13 (fls. 44)
que, em resposta (fl. 45), por meio do DRI, afirmou que desconhecia a existência de
outro fato, além do divulgado na véspera, que pudesse justificar a variação ocorrida.

26.
A Acusação afirma que “apesar de a assinatura do memorando de
entendimentos ter ocorrido às 15h30min de 29.10.2013 (fls. 99), a Companhia
comunicou o Primeiro Fato Relevante somente às 18h40min do dia, após o encerramento
do pregão, o que levou o mercado a operar durante mais de uma hora (ao menos, de
15h50min às 17h00min, sem considerar o “after market”) em regime de alta significativa
para a cotação das ações CCXC3, sem a informação correspondente”.

27.
Segundo a SEP, as descrições dos eventos anteriores ao anúncio do Fato
Relevante indicam que, mesmo antes da celebração do MOU, os administradores da
Companhia mantinham em sigilo informações que poderiam ser caracterizadas como
fatos relevantes, pelos motivos transcritos a seguir:

44. Conforme colocado anteriormente, os três projetos de mineração objeto do
Fato Relevante representavam os únicos ativos operacionais da CCX, ou seja,
qualquer expectativa de concretização de sua venda era relevante para a avaliação
de suas ações.

45. Nesse contexto, a Companhia tinha firmado memorando de entendimentos
anterior com a Transwell Enterprises, Inc. (“Transwell”), anunciado por Fato
Relevante no dia 13.09.2013 (fls. 103), com vistas à venda dos projetos Papayal e
Cañaverales por US$ 75 milhões e, em 08.10.2013, comunicou que tinha
contratado assessores financeiros para buscar potenciais investidores para o
projeto de San Juan (fl. 104). Adicionalmente, foi informado, no Primeiro Fato
Relevante (fls. 42), que o período de exclusividade definido no memorando
assinado com a Transwell tinha expirado e, por consequência, abriu-se
oportunidade para a CCX negociar com outros compradores, o que resultou no
posterior acordo com a Yildirim.

46. Portanto, o fato de a Companhia ter estado em conversações com outros
adquirentes, além da Transwell, entre setembro e outubro de 2013, avaliando a
venda do projeto de San Juan (em adição aos outros dois tratados com a
Transwell) e por um valor total seis vezes superior ao anunciado anteriormente
(US$ 450 milhões versus US$ 75 milhões), contrastava significativamente com as
informações contidas no Fato Relevante de 13.09.2013, ou seja, tratava-se de
outro fato relevante.

47. Mais ainda, seria de se esperar que, no dia da divulgação do Primeiro Fato
Relevante, 29.10.2013, a negociação já estivesse praticamente concluída para que
os pontos acordados pudessem constar do memorando levado para a apreciação e
homologação do conselho de administração. Assim, pode-se concluir que a
operação já não estava mais no campo da simples expectativa, mas, sim, se
encontrava no estágio final de sua efetivação quando da realização da RCA, às 13
horas da data (fl. 99).

48. Dado que a assinatura do MOU com a Yildirim em 29.10.2013 foi considerado
e divulgado como fato relevante pela Companhia, aliado à tese, já consagrada pela
jurisprudência da CVM, de que um determinado fato relevante pode ser
interpretado como uma sucessão de eventos importantes que culminaram na
conclusão de uma transação12, conclui-se que as negociações então em curso
constituíam, em si, um fato relevante.

49. A caracterização de tratativas como fato relevante também foi realizada no
âmbito do PAS CVM no RJ2014/2314, o qual tratou exatamente da divulgação das
informações sobre a possível alienação dos projetos Papayal e Cañaverales à
Transwell, bem como concluiu pela instauração de Processo Administrativo
Sancionador contra o então DRI da CCX (Sr. José Gustavo de Souza Costa) devido
à comunicação intempestiva, em 14.08.2013, de fato relevante mantido em sigilo,
entre outras irregularidades.

50. Por conseguinte, em face da oscilação atípica de preço registrada em
29.10.2013, a Companhia não forneceu fato relevante acerca das negociações
mantidas com a Yildirim, ou do MOU, que seria levado ao exame do conselho de
administração naquele dia.

28.
Instado a se manifestar, o DRI justificou o horário de divulgação do Fato
Relevante com base no disposto no caput do art. 5o da Instrução CVM no 358/0213, que
menciona que a divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível,
antes do início, ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores. Teria
alegado, ainda, que, como a celebração dos contratos definitivos se deu após o início dos
negócios na bolsa no dia 29.10.2013, a Companhia divulgou o Fato Relevante tão logo
quanto possível, isto é, após o encerramento do pregão.

29.
O DRI também declarou que tinha inquirido as pessoas com acesso a atos ou
fatos relevantes com o objetivo de averiguar se teriam conhecimento de informações que
devessem ser divulgadas ao mercado, em conformidade com a previsão do art. 4o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02.

30.
A SEP entendeu que não seria possível acolher as justificativas do administrador
da CCX, pois (i) o comando do parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/02 é
claro ao estabelecer que as pessoas mencionadas no caput do dispositivo devem divulgar
imediatamente o fato relevante mantido em sigilo caso ocorra oscilação atípica, (ii) a
existência de documento firmado não é requisito para que determinado fato seja
considerado relevante14, conforme entendimento firmado no Colegiado da CVM, (iii) a
disposição do art. 5o, caput, da Instrução CVM no 358/02, estabelece que a divulgação
do fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, após o encerramento do pregão,
sendo que a ocorrência de oscilação atípica torna imperativa a comunicação imediata do
fato mantido em sigilo pela administração e/ou pelos acionistas controladores, devido à
necessidade de “evitar eventual negociação com informação privilegiada”15, daí
decorrendo “a impossibilidade de atender ao comando do art. 5o, o que não se
caracteriza como infração, haja vista o risco de danos ao mercado de capitais”.

31.
Quanto à afirmação do DRI de que a divulgação do Fato Relevante foi realizada
“tão logo quanto possível”, a Acusação defende que “a Companhia poderia ter mantido
algum documento contendo um conjunto mínimo de dados sobre as negociações e/ou
sobre a operação em estudo e que fosse previamente aprovado pelos assessores, ou
departamento jurídicos, para torná-lo público em caso de vazamento de informação ou
ocorrência de oscilação atípica16. Tal procedimento passou a ser recomendado pela SEP
em seu Ofício-Circular/CVM/SEP/No 01/2014”.

32.
Por fim, sobre a declaração do DRI, de que inquiriu as pessoas com acesso a
atos ou fatos relevantes, afirma a SEP que o DRI teria admitido (fls. 36 e 93) ter
participado das negociações com a Yildirim que resultaram na assinatura do memorando
de entendimentos; portanto, o administrador possuía as informações necessárias para
realizar a divulgação de fato relevante em tempo hábil.

33.
Por todo o exposto, a SEP concluiu que o Acusado, na qualidade de DRI e
Diretor-Presidente (acumulando os dois cargos desde sua eleição na RCA realizada em
25.10.2013, fls. 101-102), diante de ocorrência de oscilação atípica em 29.10.2012,
deixou de divulgar fato relevante no dia 29.10.2013, a despeito das negociações
mantidas com a Yildirim, tendo em vista a ocorrência de oscilação atípica das ações na
mesma data, o que caracterizaria violação ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM
no 358/02, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

B - Divulgação falha de Fato Relevante em 29.10.2013, devido à omissão de
informações relevantes, que terminou por induzir os investidores em erro (itens 24 a 37
do termo de acusação).

34.
A Acusação sustenta que, ao fazer uma comparação entre o conteúdo do Fato
Relevante de 29.10.2013 e as explicações fornecidas pela Companhia acerca da alteração
do valor total da Operação de US$450 milhões para US$125 milhões17, seria possível
verificar que aquele não trouxe todas as informações referentes aos termos pactuados no
MOU, dentre as quais se destacariam:

a)
“o pagamento seria realizado de forma parcelada e estaria condicionado a
obtenções de licenças e de aprovações governamentais, bem como o
cumprimento de outros objetivos, todos sujeitos a alto risco de não
concretização; e

b)
a vendedora não receberia o montante total informado no Primeiro Fato
Relevante [de 29.10.2013] antes de 2017, já que estimava que
necessitaria de três a cinco anos para satisfazer todos os condicionantes
atrelados ao pagamento.”

35.
Afirma a Acusação que os termos do Fato Relevante de 29.10.2013 indicariam
que as condições precedentes que regiam a transação com a Yildirim eram típicas em
acordos similares, tais como conclusão de due diligence, negociações e celebração de
acordos finais. Tal redação teria levado a entender que o fechamento da Operação
dependia de procedimentos corriqueiros e quase meramente protocolares, os quais
poderiam, no máximo, resultar em ajustes pontuais nos termos do negócio. Em suma,
não parecia razoável, aos olhos do investidor comum, que as condições “típicas” listadas
levariam a alterações drásticas do preço final, o que acabou ocorrendo.

36.
Aponta, primeiramente, que os projetos de mineração Cañaverales e Papayal,
somados ao projeto San Juan e seu plano de infraestrutura logística, seriam os únicos
ativos operacionais da Companhia18, portanto seria irrefutável a relevância que sua
alienação representa para a avaliação econômico-financeira da CCX.

37.
Além disso, como: (i) o montante divulgado dos projetos colocados à venda era
uma oferta inicial e poderia sofrer alterações significativas; (ii) o pagamento parcelado
influenciava o valor da Companhia, vis-à-vis uma amortização total à vista; e (iii) a
incerteza sobre o recebimento das parcelas era considerável, a Acusação concluiu que as
informações omitidas seriam consideradas relevantes, pois influiriam na cotação e na
decisão dos investidores em manter, comprar ou vender os valores mobiliários emitidos
pela CCX.

38.
De acordo com a listagem fornecida pela Companhia às fls. 24, o Acusado, na
qualidade de Diretor-Presidente e DRI da CCX, teria participado das tratativas com a
compradora Yildirim, portanto, tinha conhecimento dos termos omitidos no Fato
Relevante, bem como era o responsável pela sua disseminação, conforme disposto no
art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358/02.

39.
Desse modo, ao ter supostamente deixado de incluir informações, no Fato
Relevante de 29.10.2013, que permitiriam aos investidores perceber a real dimensão das
incertezas e das condições envolvidas nos valores e nos demais termos pactuados no
MOU, o citado administrador comprometeu a clareza e a precisão da divulgação efetuada,
configurando infração ao art. 3o, §5o, da Instrução CVM no 358/02.

40.
Adicionalmente, a SEP afirma que teria sido constatada violação ao art. 14 da
Instrução CVM no 480/09, visto que a comunicação teria sido realizada de modo
incompleto e terminou por induzir os investidores em erro, como se verifica por meio das
várias reclamações recebidas.

41.
Em resposta aos questionamentos da área técnica, o DRI da CCX argumentou
que o Fato Relevante de 29.10.2013 teria trazido todas as informações relativas à forma
de pagamento e aos seus condicionantes disponíveis, respeitando as disposições de
confidencialidade estabelecidas no MOU e o dever de sigilo imposto pelo art. 155, §1o, da
Lei no 6.404/7619. A Companhia confirmou que estariam estabelecidos, nas cláusulas do
MOU, o caráter de oferta inicial e de cunho indicativo, atribuído aos três projetos de
mineração, assim como o pagamento condicionado ao cumprimento das condições já
mencionadas.

42.
No entanto, no entender da Acusação as justificativas oferecidas não afastariam
a infração verificada, pois:

a)
os elementos omitidos no Fato Relevante efetivamente integravam os
termos do MOU assinado no dia anterior à comunicação pública, portanto,
eram de conhecimento do DRI;

b)
o alegado dever de sigilo não eximiria o DRI de respeitar os comandos do
art. 3o, §5o, da Instrução CVM no 358/02 e do art. 14 da Instrução CVM no
480/09; e

c)
o fato de determinados pontos estarem eventualmente sujeitos a sigilo
contratual não poderia ser motivo para efetuar a divulgação de modo
incompleto e que induziu os investidores em erro. O DRI poderia e deveria
ter efetuado a sua comunicação sem detalhes confidenciais, mas, com
informações úteis, ainda que genéricas, para o julgamento adequado das
incertezas e dos riscos existentes até a conclusão da transação.

43.
Por conseguinte, propôs a responsabilização do Acusado por infração ao art. 3o,
caput, e §5o, da Instrução CVM no 358/02, e ao art. 14 da Instrução CVM no 480/09, c/c
o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

C - Ausência de divulgação imediata do Fato Relevante no dia 20.01.2014, a
respeito da alteração das premissas de negociação dos três projetos de mineração, tendo
em conta a verificação de oscilação atípica na cotação das ações emitidas pela CCX no
referido dia (itens 61 a 72 do termo de acusação)

44.
A Acusação sustenta que, no dia 20.01.2014, as ações ordinárias da CCX
sofreram forte elevação de preço20, tendo incluído no termo de acusação uma tabela,
abaixo reproduzida, contendo informações acerca das oscilações identificadas e do limite
estatístico de média (dos 60 pregões anteriores) adicionada a dois desvios-padrão
(+18,3% e +10,6%), que define o intervalo de 95% das observações na hipótese de
distribuição normal, o que reforçaria o caráter atípico das oscilações:

Tabela – Oscilações de preço e volume de negociação de CCXC3 em 20.01.2014.

Oscilação do
preço intraday
(%)
Oscilação do
preço de
fechamento (%)
Volume (R$)
Quantidade
Valor no dia
20.01.2014
20,4
16,5
7.397.629
6.611.700
Média dos 60
pregões anteriores
7,8
3,0
4.190.384
1.199.922
Desvio-padrão
5,2
3,8
5.203.585
2.778.533
Média somada a 2
desvios-padrão
18,3
10,6
14.597.555
6.756.988
Fonte: BM&FBovespa

45.
Segundo relato do DRI da Companhia (fl. 22), no final de dezembro de 2013 o
formato de negociação havia sido alterado, tendo em conta que os resultados obtidos na
due diligence realizada pela Yildirim concluíram ser inviável adquirir os projetos
Cañaverales e Papayal de forma apartada do projeto San Juan. Consequentemente,
nessa época, a Yildirim retomou tratativas com a CCX para adquirir os três projetos de
mineração em conjunto e em uma única transação.

46.
Além disso, conforme a mesma descrição, a Companhia recebeu oferta “na
semana subsequente” no valor de US$75 milhões pela aquisição dos três ativos, a qual
foi recusada e motivou a continuação das negociações durante o mês de janeiro de 2014,
até que se chegou ao montante acordado de US$125 milhões.

47.
Assim, afirma a Acusação que “pode-se observar que, na ocasião do pregão de
20.01.2014, no qual ocorreu a oscilação atípica de preço analisada anteriormente, as
partes negociavam todos os ativos operacionais da CCX em uma transação. Mais
importante que isso, o patamar de preço que estava sendo trabalhado sofreu alteração
significativa, visto que a oferta entã vigente de US$75 milhões demonstrava que seria
impossível chegar a um acordo que previsse valor próximo aos US$ 450 milhões
divulgados no Primeiro Fato Relevante”.

48.
Portanto, de acordo com a SEP, tais alterações, no formato da negociação, se
tratava de fato relevante, nos termos do art. 2o da Instrução CVM no 358/02, já que
apontavam para um valor total dos ativos da Companhia consideravelmente inferior ao
que o mercado esperava, tendo em vista a divulgação realizada anteriormente.

49.
Por conseguinte, os acionistas controladores e administradores da CCX tinham
conhecimento do fato relevante acerca da alteração das premissas de negociação desde
o final de dezembro de 2013 e optaram por mantê-lo em segredo, valendo-se da
faculdade insculpida no caput do art. 6o da Instrução CVM no 358/02. Entretanto, de
acordo com a Acusação, deveriam tê-lo divulgado assim que a oscilação atípica anterior

foi identificada, ou seja, durante o pregão do 20.01.2014, nos termos do parágrafo único
do mesmo dispositivo.

50.
Entretanto, mesmo tendo recebido ofício da BM&FBovespa às 16h34min daquela
data, a Companhia se limitou a fornecer Comunicado ao Mercado, no dia seguinte, para
informar que desconhecia qualquer fato que justificasse a oscilação registrada.

51.
O DRI da CCX justificou que a alteração das premissas de negociação dos três
projetos de mineração foi trazida ao público imediatamente após a celebração da carta
de intenções, de modo que “qualquer divulgação anterior à celebração da mesma, além
de ferir o disposto no artigo 8o da ICVM 358 e o §1o do art. 155 da Lei 6.404/76, seria
conduta precipitada e irresponsável por parte da Companhia”. Afirmou ainda que “[c]om
relação ao valor dos novos termos da negociação informados no Fato Relevante
publicado em 03.02.2014, (...) o mesmo já foi devidamente justificado a essa autarquia
quando do envio da resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No 012/201421”.

52.
A Acusação entendeu que as justificativas não merecem prosperar, pois “(i)
efetuar a divulgação de fato relevante, até então mantido em sigilo, na ocorrência de
oscilação atípica, objetiva colocar todos os participantes no mesmo nível informacional e
evitar uma eventual negociação com informação privilegiada22; portanto, não pode ser
caracterizada como conduta precipitada ou irresponsável; (ii) os motivos da diferença
encontrada entre os valores informados no Primeiro e no Segundo Fatos Relevantes não
são suficientes para fundamentar a inobservância ao art. 6o, parágrafo único, da ICVM
358; e (iii) o dever de guardar sigilo, disposto no art. 8o da norma, não proíbe a
disseminação de fatos relevantes, a qual, pelo contrário, deve ser imediata conforme o
caput do art. 3o e nos casos previstos pelo art. 6o, parágrafo único, ambos da mesma
instrução23”.

53.
Assim, a SEP propôs a responsabilização do Acusado, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores, por infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/02 combinado com o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76, por não ter divulgado fato
relevante sobre a alteração das premissas de negociação dos três projetos de mineração
Cañaverales, Papayal e San Juan, tendo em vista a oscilação atípica do papel identificada
no mesmo dia.

54.
MANIFESTAÇÃO DA PFE (fls. 128-131)

55.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE24
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos art. 6o e art. 11, ambos da
Deliberação CVM no 538/0825.

IV.
DEFESA (fls. 147-175)

56.
Devidamente intimado, o Acusado apresentou tempestivamente suas razões de
defesa em 30.01.2015 e, preliminarmente, entendeu necessário “contextualizar o cenário
em que se encontrava a Companhia, o Grupo EBX e o mercado mundial de carvão à
época do acontecimento dos fatos e eventos relativos a este PAS”, tendo destacado que,
no ano de 2013, teria havido uma ampla desvalorização da referida commodity, assim
como do próprio mercado de capitais brasileiro e internacional26.

57.
Considerando, ainda, que o grupo passava por acentuada crise econômico-
financeira, afirmou a defesa que, diante deste cenário adverso, a operacionalização da

CCX teria se tornado inviável, pelo que a Companhia começou a buscar interessados na
aquisição de seus ativos na Colômbia, com auxílio de assessores financeiros. E, nesse
contexto de crise, o Acusado teria aceitado o convite para ocupar os cargos de DRI e de
Diretor-Presidente da Companhia, no dia 25.10.2013, quatro dias antes da divulgação do
primeiro Fato Relevante, publicado no dia 29.

58.
Com relação à oscilação das ações de emissão da CCX nos dias 29.10.2013 e
20.01.2014, consideradas atípicas pela Acusação, especialmente por terem apresentado
variações positivas de 21,2% e 16,5%, respectivamente, defendeu o Acusado que a
ocorrência de tais variações não caracterizaria, por si só, oscilação atípica dos papeis da
Companhia.

59.
Inicialmente porque, de acordo com a defesa, o histórico de variação das ações
da CCX (cotação, preço, quantidade) estaria repleto de oscilações bruscas – em grande
parte em seguimento ao cenário de turbulência apresentado acima –, de modo que, para
as ações de emissão da CCX, o típico seria exatamente o atípico.

60.
Adicionalmente, considerando que a oscilação de determinada ação é obtida por
meio da divisão da variação entre os valores de fechamento das ações pelo valor total da
ação no primeiro pregão, quanto maior a variação entre os preços maior será a oscilação.
Desta forma, seria fundamental que, na verificação da ocorrência de oscilações atípicas,
fosse considerado, dentre outros aspectos, o valor da cotação das ações objeto de
análise, pois “alterações no preço de ações de baixo valor tendem a gerar oscilações
significativas na sua cotação, o que pode gerar a ilusão de ocorrência de oscilação
atípica” (fls. 154).

61.
Afirma que a Acusação teria feito uma análise restritiva e simplista acerca dos
fatos ao se basear exclusivamente nas oscilações apresentadas em uma ação cujo valor
era, à época, R$1,13 (preço de fechamento do pregão de 28.10.2013), ignorando tanto o
valor da ação como tendo deixado de realizar comparações com outras variações
apresentadas pelo IBOVESPA, ou relativas a outras companhias com atuação no mesmo
mercado.

62.
Especificamente sobre a oscilação ocorrida no pregão de 29.10.2013, a defesa
destacou que ocorreram grandes variações no mês de outubro, tanto na oscilação quanto
na quantidade de negócios realizados, destacando:

a)
as oscilações de +11,19% (01.10.2013), -17,83% (07.10.2013), +10,92%
(11.10.2013), -14,39% (28.10.2013), +21,24% (29.10.2013) e -11,68
(30.10.2013); e

b)
as variações da quantidade de negócios de 9,71 MM (02.10.2013), 22,1
MM (07.10.2013), 10,75 MM (28.10.2013), 10,61 MM (29.10.2013), 25,96
(30.10.2013) e 9,42 MM (31.10.2013).

63.
No tocante ao mês de janeiro de 2014, as principais oscilações, segundo a
defesa, foram as transcritas abaixo:

i.
as oscilações de +16,5% (20.01.2014), -8,33% (21.01.2014), +7,34%
(27.01.2014), +9,4% (28.01.2014) e -7,03% (29.01.2014); e

ii.
as variações da quantidade de negócios de 6,61 MM (20.01.2014), 10,63 MM
(21.01.2014), 10,22 MM (27.01.2014), 8,48 MM (28.01.2014) e 8,27
(29.01.2014).

64.
Conclui a defesa que, no período objeto da acusação, as ações da CCX foram
alvo de especulação, de modo que o preço das ações estaria extremamente volátil,
tornando típica a ocorrência de alterações bruscas nas cotações das ações de emissão da
Companhia.

65.
No que tange à falta de divulgação de Fato Relevante em 29.10.2013, a defesa
informou que o Acusado fora empossado nos cargos de DRI e de Diretor-Presidente em
25.10.2013, apenas quatro dias antes da divulgação do referido Fato Relevante. Sobre as
negociações com a Yildirim, sustentou que a divulgação de fato relevante sobre tal fato
mostrava-se, à época, uma atitude prematura, que poderia gerar prejuízos à Companhia
e aos seus investidores, bem como gerar oscilações artificiais nas negociações das ações.

66.
Portanto, o Acusado, entendendo que a divulgação de fato relevante antes da
assinatura de qualquer contrato entre a CCX e a Yildirim seria temerária e colocaria em
risco interesse legítimo da Companhia, teria utilizado a prerrogativa prevista no art. 157,
§5o, da Lei no 6.404/7627 e do caput do art. 6 da Instrução CVM no 358/02, até que
houvesse um cenário de maior certeza e concretude acerca da efetivação da operação28.

67.
Alegou, ainda, que a decisão de não divulgar informações sobre as tratativas
com a Yildirim teria sido uma decisão negocial realizada de forma refletida, informada e
buscando atender aos interesses dos acionistas, conforme os ditames da Regra do
Julgamento do Negócio (business judgment rule), encampada no art. 159, §6o, da Lei no
6.404/7629.

68.
Sobre a divulgação imediata de informações, a defesa alegou que as oscilações
atípicas iniciaram-se por volta de 16h00min do pregão de 29.10.2013, uma hora antes
do término do pregão (desconsiderando o after market), o que impossibilitou a
constatação e avaliação imediata desses eventos pelo Acusado. Prossegue a defesa,
afirmando que:
“68. Esta impossibilidade não é de difícil verificação. Basta observar que a
correspondência da BM&FBovespa, solicitando esclarecimentos sobre a
oscilação dos papeis só foi enviada no dia seguinte à constatação da
oscilação (i.e., 30 de outubro de 2013). No ofício, foi concedido o prazo
de 1 dia útil para prestação das informações solicitadas (i.e., 31 de
outubro de 2013).

69. Ou seja, nem a própria Gerência de Acompanhamento de Emissores
da BM&FBovespa, que possui as ferramentas e a equipe adequada para
verificar tais situações, conseguiu naquela mesma data verificar a
ocorrência dessa oscilação (a)típica”. (grifos do autor)

69.
Além disso, ressaltou que diante da complexidade da operação e de modo que o
documento fosse preparado de forma clara, precisa e em linguagem acessível, é razoável
crer que a sua elaboração demandaria mais de três horas e, portanto, a divulgação do
fato relevante não poderia ter sido feita em tempo inferior, sem mencionar que o MOU
estabelecia que qualquer documento de conteúdo a ser divulgado ao público deveria ser
pré-aprovado pela compradora.

70.
A defesa ainda salientou que “(...) a Lei no 6.404/76 e a Instrução CVM no
358/02 não definiram o conceito definitivo para o termo ‘imediatamente’, exigindo que os
administradores divulgassem o fato relevante tão logo quanto possível, dentro do
princípio da razoabilidade”.

71.
Com relação à suposta omissão de informações relevantes na divulgação do Fato
Relevante de 29.10.2013, a defesa, preliminarmente, alegou que um memorando de
entendimentos, por definição, representa um instrumento preliminar sobre uma
negociação em curso, com vistas à conclusão de um negócio futuro e ainda incerto.
Assim, o MOU celebrado com a Yildirim consistia em uma oferta inicial, de caráter
indicativo e não vinculante, cujos termos e condições definitivos ainda estavam sujeitos
ao cumprimento de diversas condições precedentes (inclusive realização de due
diligence, ajustes negociais e aprovações societárias).

72.
Nessa esteira, sustenta que mesmo o fato de o pagamento ser parcelado ainda
estar indefinido, assim como não se teria noção de que a CCX somente receberia o valor
total em 2017; assim, qualquer informação prestada ao mercado nesse sentido, além de
temerária e imprecisa, poderia, na visão do Acusado, influenciar a compradora de forma
negativa, como se a CCX já tivesse aceitado que o valor total somente seria recebido no
final de 2017 e que o pagamento seria parcelado.

73.
Com relação à afirmação da SEP no sentido de que a redação do MOU que
utilizava o termo “condições precedentes típicas” poderia levar o investidor a erro, na
medida em que levaria a crer que a operação sujeitava-se apenas a procedimentos
corriqueiros e quase meramente protocolares, a defesa sustenta que tal alegação seria
obra de ficção, já que a intenção da redação foi justamente a oposta, qual seja, explicar
que a operação, sujeita a condições precedentes típicas de acordos complexos e que
envolvem valores expressivos, portanto distante de ser um procedimento ordinário (fls.
169).

74.
Assim, conclui que o Fato Relevante divulgado em 29.10.2013 “cumpriu as
determinações legais e regulamentares, na medida em que garantiu que os investidores
e o mercado em geral pudessem avali(ar) (sic) as principais características da Operação,
e levando em consideração que se tratava de uma oferta preliminar, formar sua decisão
quanto a comprar, vender ou manter as ações de emissão da Companhia” (item 95, fls.
170).

75.
Por fim, no tocante à responsabilização do Acusado quanto à ausência de
divulgação imediata de fato relevante acerca da alteração das premissas de negociação
da Operação diante das oscilações atípicas das ações de emissão da CCX ocorridas no dia
20.01.2014, a defesa sustenta que a Acusação teria partido de premissas equivocadas ao
considerar que (i) os termos e condições das negociações já estavam essencialmente
definidos, de modo que já poderiam ser objeto de divulgação; (ii) as oscilações atípicas
tinham como fundamento as alterações nas premissas da Operação.

76.
Destacou que, diferentemente do que alegou a Acusação, os termos e condições
relativos à Operação não estavam definidos de forma precisa quando da ocorrência das
oscilações atípicas, de modo que qualquer divulgação seria um ato irresponsável do DRI,
tendente a gerar mais prejuízos do que benefícios aos acionistas e ao mercado.

77.
Ainda que se entendesse que existiam, à época, informações concretas
suficientes para a constituição de um fato relevante, a defesa ponderou que as oscilações

verificadas não teriam relação com as negociações em curso. Conforme ofício enviado
pela BM&FBovespa no dia 20.01.201430, foi identificada uma variação atípica positiva de
+16,5% no fechamento e +20,4% durante o pregão. Segundo a defesa, caso tais
oscilações tivessem relação com as alterações nas premissas da negociação da Operação,
a variação tenderia a ser negativa, e não positiva, como restou comprovado.

78.
E teria sido esse o cenário verificado no pregão de 03.02.2014, dia da celebração
da carta de intenções entre a CCX e a Yildirim; data em que as ações registraram uma
variação negativa de -23,21%. Portanto, diante da suposta falta de conexão entre o
possível vazamento das informações sobre as novas tratativas acerca da Operação e as
oscilações observadas no pregão do dia 20.01.2014, o Acusado afirma que respondeu ao
ofício enviado pela bolsa, esclarecendo que desconhecia outros fatos (que não a
continuação das negociações com a Yildirim) que pudessem justificar as oscilações
registradas.

79.
Conclusivamente, a defesa requereu que fosse julgada improcedente a acusação
formulada e, caso a CVM assim não entenda e lhe venha a ser atribuída responsabilidade
por alguma das infrações, pugnou que considerasse, como atenuantes, as diligentes e
tempestivas respostas aos ofícios enviados pela CVM e pela BM&FBovespa.

VII – Da Proposta de Termo de Compromisso.

80.
O Acusado apresentou proposta de Termo de Compromisso (fls. 186-189) na
qual se comprometeu a pagar a quantia de R$100.000,00 para encerrar o presente
processo sancionador.

81.
O Colegiado da CVM, em reunião realizada em 27.10.2015, deliberou, por
unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê de Termo de Compromisso (fls.
208/218), a rejeição da proposta de Termo de Compromisso encaminhada, por entender
ser inconveniente e inoportuna a sua aceitação, considerando, notadamente, as
características que permeiam o caso31.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR
---------------------------
1 Art. 6o - Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem,
excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os
administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da
companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente, ou
através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato
relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica
na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da
companhia aberta ou a eles referenciados.
2 Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de
posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e
debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades
controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. (...) §4o - Os administradores da

companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a
divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de
administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa
influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou
comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
3 Art. 3o - Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de
sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se
for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os
valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer
ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua
ampla e imediata disseminação, simultaneamente, em todos os mercados em que tais
valores mobiliários sejam admitidos à negociação. (...) §5o - A divulgação e a
comunicação de ato ou fato relevante, inclusive da informação resumida referida no §8o,
devem ser feitas de modo claro e preciso, em linguagem acessível ao público investidor.
4 Conforme consta no ofício enviado pela bolsa, houve uma oscilação de +21,24% no dia
29.10.2013 na cotação das ações de emissão da CCX.
5 De acordo com o ofício enviado pela bolsa, a cotação apresentou uma oscilação de
+16,50% (atualizado até às 16h17min).
6 O referido processo culminou na instauração do PAS CVM no RJ2015/1954 em que são
acusados (i) membros do conselho de administração da Companhia por, tendo
conhecimento, ao menos em 29.10.2013, das incertezas relacionadas à recuperabilidade
do valor dos ativos de mineração de carvão na Colômbia, deixar de adotar as
providências compatíveis com a relevância e a natureza da matéria, de modo a assegurar
que as demonstrações financeiras intermediárias que serviram de base para o
preenchimento do Formulário 3o ITR/2013 (divulgado em 25.11.2013) evidenciassem
tais informações relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da
Companhia, em infração ao artigo 142, incisos III e V, e artigo 153 da Lei no 6.404/76, e
(ii) membros da diretoria por, tendo conhecimento, ao menos em 29.10.2013, das
incertezas relacionadas à recuperabilidade do valor dos ativos de mineração de carvão na
Colômbia, fazer elaborar demonstrações financeiras intermediárias da CCX relativas ao
período encerrado em 30.09.2013, divulgadas em 25.11.2013, omitindo tais informações
relevantes para a compreensão da situação financeira e patrimonial da Companhia, em
infração aos artigos 153, 176, c/c o 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e 14 e 29 da Instrução
CVM no 480/09.
7 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 069/2014, datado de 07.02.2014 (fls. 25-26).
8 Art. 2o - Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de
acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da
companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo,
técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios, que
possa influir, de modo ponderável: I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da
companhia aberta ou a eles referenciados; II - na decisão dos investidores de comprar,
vender ou manter aqueles valores mobiliários; III - na decisão dos investidores de
exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos
pela companhia ou a eles referenciados.
Parágrafo único. Observada a definição do caput, são exemplos de ato ou fato
potencialmente relevante, dentre outros, os seguintes:
I - assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da companhia,
ainda que sob condição suspensiva ou resolutiva; II - mudança no controle da
companhia, inclusive através de celebração, alteração ou rescisão de acordo de
acionistas; (...).
9 Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e
que não induzam o investidor a erro.

10 Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No 188/2014 de 09.07.2014 (fls. 94).
11 Variação absoluta entre as cotações mínima e máxima do dia dividida pelo preço de
fechamento do dia anterior.
12 “35. Vê-se, assim, que o acusado detinha muitas informações relevantes, que não
estavam disponíveis ao mercado, sobre a evolução e as possibilidades de evolução das
negociações. O Fato Relevante, quando consumada a negociação, foi apenas a conclusão
de uma sucessão de eventos relevantes sobre os quais o mercado não estava
oficialmente informado, mas, o acusado estava.
36. Estudos mais aprofundados em finanças, notadamente nos Estados Unidos,
confirmam que o momento do fato relevante, na maior parte das vezes, não é
representado por um evento objetivo localizado no tempo, que, de forma clara e
definitiva, simbolize a ocorrência relevante nos negócios da companhia. Verificou-se
naqueles estudos que, frequentemente, o fato isolado (a assinatura de um contrato, por
exemplo) não é suficiente para capturar, de uma só vez, o impacto de uma informação
relevante. Além disso, cada vez mais o mercado tenta se antecipar à divulgação de
informações, ao invés de aguardá-las passivamente, fazendo apostas quanto aos eventos
que serão anunciados, independentemente da importância do anúncio em si, o que
também dificulta a identificação de eventos relevantes no tempo.
37. A regulação norte-americana evoluiu no sentido de reconhecer essa situação
explicitamente no que se refere, por exemplo, a ofertas públicas, determinando-se que,
por mais que a concretização da oferta esteja ligada a um acontecimento específico, os
deveres impostos aos insiders na pendência de sua divulgação sejam
examinados como compreendendo não apenas a ocorrência em si do evento,
mas o processo em que se insere a sua formação.22” (voto do ex-Presidente Marcelo
Trindade julgamento do PAS n.o 04/04 em 28.06.2006) (grifos nossos)
13 Art. 5o - A divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível,
antes do início, ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades
do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da
companhia sejam admitidos à negociação.
14 Nesse sentido, a Acusação fez referencia ao voto do ex-Diretor Pedro Marcilio nos
autos do PAS CVM no RJ-2006-5928, julgado em 17.04.2007: “não se exige que a
informação seja definitiva ou esteja formalizada para que se considere um fato relevante
e, portanto, sujeito ao dever de divulgação. Basta que a informação não seja meramente
especulativa, mera intenção, não baseada em fatos concretos. Informações sobre atos
bilaterais (contratos, reestruturações societárias etc.) podem ser divulgáveis,
independentemente de consenso entre as partes, desde que uma delas já tenha tomado
a decisão de realizar o negócio, fazer uma oferta de compra, ou tenha a intenção de
prosseguir uma negociação, ou concluir uma negociação em andamento. Nesses casos,
divulga-se a intenção, mas não a conclusão do negócio. [....] Se o fato relevante ainda
não puder ser considerado um fato consumado, ou definitivo, é dever do diretor de
relações com investidores divulgar a informação até então disponível sobre esse fato.
Igual atitude há de ser tomada se o fato for um ato jurídico. Nesse caso, o dever de
divulgar independe da formalização desse ato jurídico, devendo o diretor de relações com
investidores divulgar a existência de negociação ou a intenção de formalização do ato
jurídico.”
15 V. voto do ex-Diretor Pedro Marcilio nos autos do PAS CVM no RJ2006/5928, julgado
em 17.04.2007.
16 Nesse sentido, RA/CVM/SEP/GEA-4/N.o066/2013, processo CVM n.o SP2010/187.
17 Esclarecimentos prestados pela Companhia às fls. 21-24, em resposta ao ofício
enviado pela GEA-5, Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No 012/2014 (fls. 19-20).
181 Para embasar tal afirmação, cita as informações constantes, por exemplo, nas
demonstrações financeiras da Companhia de 31.12.2013.

19 Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva
sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: I - usar, em benefício próprio, ou de outrem,
com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha
conhecimento em razão do exercício de seu cargo; II - omitir-se no exercício ou proteção
de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem,
deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia; III - adquirir,
para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta
tencione adquirir.
1o - Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre
qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado,
obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores
mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem,
vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.
20 A Acusação ressalta que tal elevação foi detectada pela BM&FBovespa e informada em
seu Ofício GAE 110/14 (fls. 39), enviado no mesmo dia à Companhia.
21 Informações prestadas pelo DRI por meio da correspondência protocolada em
21.03.2014 (fls. 30-31).
22 V. voto do ex-Diretor Pedro Marcilio nos autos do PAS CVM no RJ2006/5928, julgado
em 17.04.2007.
23 Art. 3o - Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de
sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se
for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os
valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer
ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua
ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais
valores mobiliários sejam admitidos à negociação. (grifo nosso)
24 PARECER/No 320/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 03.11.2014 (fls. 128-131).
25 Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão
relatório, do qual deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta
dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação
nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
26 A fim de exemplificar, a defesa juntou como anexo gráfico do Ibovespa para o período
de 01.01.2013 a 14.08.2013, em que consta que o referido índice apresentava 62.550
pontos em 01.01.2013, e teria caído para 50.896 pontos no dia em que a Companhia
informou que estava em negociações para potencial alienação de seus ativos, em
14.10.2013, o que representaria uma queda superior a 18%.
27 Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de
posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e
debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades
controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. (...) §5o - Os administradores
poderão recusar-se a prestar a informação (§1o, alínea e), ou deixar de divulgá-la (§4o),
se entenderem que a sua revelação porá em risco o interesse legítimo da companhia,
cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer
acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e
responsabilizar os administradores, se for o caso.

28 Com relação ao assunto, o Acusado trouxe referências doutrinárias (fls. 161-162) e
também precedentes do Colegiado da CVM que “sedimentou o entendimento pela
inaplicabilidade da obrigação de divulgação de fato relevante caso a informação que
deveria ser tornada pública coloque em risco interesses legítimos da Companhia” (fls.
162 – PAS CVM no RJ2006/5928, PAS no 04/04, PAS no 2006/4776, e outros).
29 Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembleia-geral, a
ação de responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu
patrimônio. (...)§6° - O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do
administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da
companhia.
30 Ofício GEA 110/14 (fls. 48).
31Conforme consta no extrato da ata da reunião do Colegiado (fls. 221-222), “[n]a visão
do Comitê, o caso em tela demanda um pronunciamento norteador por parte do
Colegiado em sede de julgamento, visando a bem orientar as práticas do mercado em
operações dessa natureza, especialmente a atuação dos administradores de companhia
aberta no exercício de suas atribuições, em estrita observância aos deveres e
responsabilidades prescritos em lei.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/12710

Acusado: Gelson da Silva Batista

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Gelson da Silva Batista, na qualidade
de diretor de relações com investidores e de diretor- presidente da CCX
Carvão da Colômbia S.A., pelo suposto descumprimento do parágrafo único
do art. 6o da Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 157, §4o, da Lei no
6.404/76 e art. 3o, caput, e §5o, da Instrução CVM no 358/02.

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

V O T O

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas em 10.11.2014 (“SEP” ou “Acusação”) para
apurar a eventual responsabilidade de Gelson da Silva Batista (“Acusado”), na qualidade
de diretor de relações com investidores e diretor-presidente da CCX Carvão da Colômbia
S.A. (“CCX” ou “Companhia”), por não ter divulgado, nos dias 29.10.2013 e 20.01.2014,
fatos relevantes relativos à operação de alienação de três projetos de mineração
Cañaverales, Papayal e San Juan à Yildirim Holding A.S. (“Yildirim”) da forma como
estabelece a Lei no 6.404/76 e a Instrução CVM no 358/02.

2.
Antes de examinar o mérito dos três eventos que ensejaram a abertura do
presente processo sancionador, é importante tecer um panorama acerca do sistema
adotado no Brasil quanto à divulgação de informações relevantes pelas companhias
abertas, a fim de subsidiar o exame das condutas praticadas pelo Acusado no presente processo.

3.
Como se sabe, prevalece no nosso ordenamento jurídico o princípio do full
disclosure, segundo o qual as companhias emissoras são obrigadas a darem total
publicidade de atos e fatos que possam influir de modo ponderável na cotação de valores

mobiliários e/ou na decisão dos investidores de negociar ou exercer quaisquer direitos
inerentes à condição de titulares de tais ativos. Como os investidores são livres para tomar
suas decisões de investimentos, a lógica do sistema consiste no fornecimento de todas as
informações relevantes e disponíveis pela companhia, de sorte a propiciar uma tomada de
decisão bem informada, o que contribui para promover a integridade e a eficiência do
mercado de capitais, na medida em que os preços negociados irão refletir exatamente as
legítimas expectativas dos investidores.

4.
O dever de informar dos administradores de companhias abertas está previsto
no art. 157 da Lei no 6.404/76, estabelecendo o seu §4o a obrigação de informar as
deliberações tomadas pelos órgãos sociais, assim como os fatos ou atos relevantes,
conforme transcrito abaixo:

“Art. 157. (...)

§4o - Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar
imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer
deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia,
ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo
ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar
valores mobiliários emitidos pela companhia”.

5.
A Instrução CVM no 358/02 veio regular tal obrigação e prevê, com relação ao
tempo da publicação do fato ou ato relevante, que a divulgação deverá ocorrer, sempre
que possível, antes do início, ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores
e entidades do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão
da companhia sejam admitidos à negociação1.

6.
Não obstante, a norma faculta aos administradores ou controladores deixarem
de divulgar, excepcionalmente, os atos ou fatos relevantes, caso entendam que sua
revelação porá em risco interesse legítimo da companhia. Entretanto, essa faculdade
cessa quando a informação escapar ao controle, ou ocorrer oscilação atípica na cotação,
preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários, nos termos do art. 6o da
Instrução CVM no 358/022, hipótese na qual deverá o fato relevante ser divulgado
imediatamente.

7.
Feitos esses breves comentários, passa-se à análise do caso concreto, no qual,
como detalhado no relatório anexo a esse voto, foram identificadas pela Acusação três
supostas irregularidades, que serão analisadas separadamente nos itens a seguir.

I – Da Divulgação intempestiva de Fato Relevante no dia 29.10.2013.

8.
No dia 29.10.2013, por volta das 15h30min, foi celebrado Memorando de
Entendimentos (“MOU”) entre a CCX Colômbia S.A. (“CCX Colômbia”), controlada indireta
da CCX, e a Yildirim, por meio do qual foram estabelecidos os termos e as condições para
a venda dos projetos de mineração a céu aberto Cañaverales e Papayal pelo valor
aproximado de USD50 milhões e, ainda, a venda do projeto de mineração subterrânea de
San Juan por aproximadamente USD400 milhões.

9.
Ainda no dia 29.10.2013, às 18h40min, a Companhia divulgou Fato Relevante
para informar aos acionistas e ao mercado em geral a celebração do MOU. A Acusação
afirma que, ao longo do referido dia, a ação ordinária da CCX teria experimentado alta

significativa e, ao verificar a trajetória dos preços da ação, teria sido identificada uma
elevação acentuada a partir de, aproximadamente, 15h50min, tendo partido a cotação de
R$1,20 para R$1,37.

10.
Neste particular, a Acusação afirma que, ao comparar as oscilações intraday
(+29,2%) e de fechamento (+21,2%) com o limite estatístico consistente na média dos
últimos
60
pregões
somada
a
dois
desvios-padrão
(+22,6%
e
+16,7%,
respectivamente), o caráter atípico das oscilações restaria comprovado.

11.
Diante disso, a SEP concluiu que o DRI deveria ter divulgado o Fato Relevante
imediatamente após a ocorrência da oscilação atípica, conforme determina o parágrafo
único do art. 6o da Instrução CVM no 358/023, pois, ao divulgar às 18h40min, o Acusado
teria deixado os investidores da Companhia negociando por mais de uma hora (de
15h50min às 17h00min) em assimetria informacional.

12.
No caso concreto, não há dúvidas de que a potencial alteração na composição do
patrimônio da Companhia, cujas tratativas iniciais foram formalizadas por meio da
assinatura do MOU, constitui fato relevante merecedor de ampla divulgação ao mercado.

13.
Quanto à atipicidade das oscilações, a defesa alega que o histórico de variação
das ações da CCX estaria repleto de oscilações bruscas, de modo que o típico seria
exatamente o atípico. Sustenta que a Acusação teria feito uma análise restritiva e
simplista acerca dos fatos, ao se basear exclusivamente nas oscilações apresentadas em
uma ação cujo valor era, à época, R$1,13; ignorando o valor da ação e tendo deixado de
realizar comparações com outras variações apresentadas pelo IBOVESPA, ou relativas a
outras companhias com atuação no mesmo mercado.

14.
Os argumentos suscitados pela defesa não procedem, pois não há hesitação em
afirmar que no dia 29.10.2013 foram detectadas oscilações atípicas nas cotações das
ações ordinárias da CCX.

15.
O modelo estatístico utilizado pela SEP no presente caso vem sendo utilizado de
forma recorrente por esta Autarquia, de modo que se demonstra, a priori, uma
ferramenta útil para detecção de oscilações atípicas em casos semelhantes ao presente.
Assim, regra geral, é um recurso que se mostra razoável, pois adota um padrão
conservador ao considerar a média dos 60 pregões anteriores adicionada a duas vezes o
desvio-padrão, que define o intervalo de 95% das observações na hipótese de
distribuição normal, levando em conta, portanto, a volatilidade histórica do papel.

16.
Caso a defesa entendesse relevante trazer aos autos outras comparações
estatísticas para colocar em xeque o modelo utilizado pela Acusação, uma dúvida da
modelagem utilizada poderia ter sido suscitada. Porém, o Acusado assim não procedeu.
Preferiu valer-se da retórica ao afirmar que, no caso da CCX, o típico seria atípico. Como
se vê, tal expediente não é capaz de infirmar a boa técnica utilizada pela Acusação.

17.
Como havia, de um lado, fato relevante pendente de divulgação e, de outro,
oscilação atípica, passa a vigorar o que dispõe o parágrafo único do art. 6o da Instrução
CVM no 358/02, que impõe aos administradores a obrigação de “divulgar
imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle,
ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada” (grifo nosso).

18.
Não há, em nosso ordenamento, a definição exata do que seria considerado
“imediatamente”, cabendo ao intérprete, diante do caso concreto, analisar as
circunstâncias fáticas de modo a verificar se o momento em que foi publicado o fato
relevante atende aos propósitos do princípio do full and fair disclosure.

19.
Nos Estados Unidos, a Securities and Exchange Commission (SEC) editou, em
2000, a Regulation Fair Disclosure (Regulation FD)4 para tratar a questão relativa à
divulgação seletiva de informações. Nesse sentido, a Regulation FD estabelece, em linhas
gerais, que sempre que um emissor revelar informações privilegiadas a uma pessoa ou
grupo de pessoas5, deverá divulgar publicamente tal informação, na forma estipulada
pela lei americana.

20.
Com relação ao timing de divulgação, diferentemente do que ocorre no Brasil, a
SEC traz um conceito mais preciso, exigindo que a divulgação seja feita imediatamente
(promptly)6-7 para casos de vazamento não intencional, sendo a definição para o termo
promptly trazida pela própria norma:

Item §243.101 – Definitions.

(...)

“(d) Promptly. “Promptly” means as soon as reasonably practicable (but in no
event after the later of 24 hours or the commencement of the next day's
trading on the New York Stock Exchange) after a senior official of the issuer
(or, in the case of a closed-end investment company, a senior official of the
issuer's investment adviser) learns that there has been a non-intentional disclosure
by the issuer or person acting on behalf of the issuer of information that the senior
official knows, or is reckless in not knowing, is both material and nonpublic”.

21.
Assim, se houver divulgação não intencional e seletiva de informações
privilegiadas, deve o emissor tornar aquela informação pública tão cedo quanto
razoavelmente possível, mas, no máximo, após 24 horas do conhecimento de uma
divulgação não intencional ou até o início do pregão do dia útil subsequente (bolsa de
valores de Nova York)8.

22.
Na União Europeia, o Regulamento (UE) n° 596/20149, relativo ao abuso de
mercado, prevê, em seu art. 17, item 1, que “[u]m emitente informa o público, o mais
rapidamente possível, da informação privilegiada que diga diretamente respeito a esse
emitente”10. Sobre esse requisito da norma, a doutrina francesa faz referência a casos
em que o prazo não teria sido atendido, mas foram considerados espaços de tempo
grandes o bastante para afastar qualquer dúvida quanto à intempestividade da
divulgação como meses ou, no menor prazo citado, oito dias11.

23.
No caso concreto, o MOU foi celebrado por volta das 15h30min do dia
29.10.2013. A Acusação afirma que ao longo do dia a ação teria experimentado alta
significativa; entretanto, o aumento acentuado da cotação somente começa a ocorrer por
volta das 15h50min, e o Fato Relevante é divulgado às 18h40min.

24.
Diante desse contexto, é imprescindível, para uma avaliação justa e imparcial da
conduta do DRI, que o julgador leve em consideração todo o contexto fático envolvido, a
fim de verificar se sua conduta foi conforme o padrão de diligência que dele se esperava
ou, ao contrário, se podia esperar uma conduta diversa. Nessa linha, observa-se que o
Acusado, há apenas quatro dias no cargo de diretor-presidente e de relações com
investidores de uma companhia atravessando problemas gravíssimos e com uma equipe

reduzida, estava diante de uma negociação complexa, envolvendo os ativos mais
importantes da Companhia.

25.
Isto posto, negociados os termos e condições do memorando e assinado o
documento aproximadamente às 15h30min, a cotação da ação começou a elevar-se a
partir das 15h50min, o que não necessariamente significa que nesse momento já poderia
ser caracterizada uma oscilação atípica. E, com relação a esse ponto, a defesa alega,
com razão, que tal fato impossibilitaria a constatação e a avaliação imediatas, pelo DRI,
aproximadamente uma hora antes do término do pregão (desconsiderando-se o after
market). Sustentam, inclusive, que nem a própria gerência da bolsa, que possui as
ferramentas e a equipe adequada para verificar tais situações, conseguiu, naquela
mesma data, detectar a oscilação atípica, tendo enviado o ofício somente no dia
seguinte.

26.
Desta maneira, não parece razoável exigir que o DRI conseguisse, a partir das
15h50min, verificar um movimento de alta na ação, concluir que houve oscilação atípica,
preparar o Fato Relevante sobre uma operação complexa e de extrema importância para
a Companhia, tudo isso em pouco mais de uma hora.

27.
Sem dúvidas, a pronta divulgação de fatos relevantes é de extrema importância
para o cumprimento do princípio do full and fair disclosure, a fim de evitar a assimetria
informacional e negociações com informações privilegiadas, que põe em risco o
funcionamento regular do mercado. No entanto, deve-se exigir do DRI o cuidado e a
diligência de um homem ativo e probo, e não uma tarefa impossível de ser cumprida.

28.
Nessa linha, não parece razoável exigir, especificamente no caso concreto, que a
Companhia mantivesse algum documento contendo um conjunto mínimo de dados sobre
as negociações e/ou sobre a operação em estudo e que fosse previamente aprovado
pelos assessores ou departamento jurídicos, para torná-lo público em caso de vazamento
de informação ou ocorrência de oscilação atípica, como alega a Acusação12.

29.
Não se está falando aqui de uma operação corriqueira da Companhia; trata-se,
ao reverso, de uma transação complexa para a alienação de projetos de mineração da
CCX Colômbia, tendo como contrapartes pessoas de outra nacionalidade, envolvendo
difícil negociação e valores representativos. Não se mostra razoável e proporcional
esperar que houvesse a divulgação desse fato relevante nas circunstâncias do caso em
apreço.

30.
Portanto, entendo que não restou configurada infração ao art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 358/02, combinado com o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76,
razão pela qual voto pela absolvição do Acusado.

II – Da Divulgação falha de Fato Relevante em 29.10.2013.

31.
Como consta no relatório anexo a este voto, a Acusação sustenta que a
divulgação do Fato Relevante de 29.10.2013 foi falha ao não trazer todas as informações
referentes aos termos pactuados no MOU, com destaque para as seguintes informações
(i) pagamento parcelado e condicionado a obtenções de licenças e de aprovações
governamentais, bem como o cumprimento de outros objetivos, todos sujeitos a alto
risco de não concretização; (ii) o não recebimento, pela vendedora, do montante total
informado antes de 2017, uma vez que se estimava um prazo de três a cinco anos para
satisfazer todos os condicionantes atrelados ao pagamento.

32.
Adicionalmente, afirma que a Companhia, ao fazer referência a condições
precedentes que regiam a transação como típicas em acordos similares, tais como
conclusão de due diligence, negociações e celebração de acordos finais, teria induzido o
leitor a erro, pois daria a entender que “o fechamento da operação dependia de
procedimentos corriqueiros e quase meramente protocolares, os quais poderiam, no
máximo, resultar em ajustes pontuais nos termos do negócio. Em suma, não parecia
razoável, aos olhos do investidor comum, que as condições “típicas” listadas levariam a
alterações drásticas do preço final, o que acabou ocorrendo.”

33.
Portanto, ao ter deixado de incluir no Fato Relevante de 29.10.2013 informações
relevantes e por ele conhecidas13, que permitiriam aos investidores perceber a real
dimensão das incertezas e das condições envolvidas nos valores e nos demais termos
pactuados no MOU, o Acusado teria comprometido a clareza e a precisão do comunicado,
tendo divulgado informação incompleta e, consequentemente, induzido os investidores a
erro, em infração ao art. 3o, §5o, da Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 14 da Instrução
CVM no 480/09.

34.
Em sua defesa, o Acusado, além de ressaltar o caráter preliminar do documento,
alega que se tratava de uma oferta inicial, de caráter indicativo e não vinculante, de
sorte que as condições de pagamento ainda estariam indefinidas. Dessa forma, sustenta
que qualquer informação prestada ao mercado nesse sentido, além de temerária e
imprecisa, poderia, na visão do Acusado, influenciar a compradora de forma negativa,
pois poderia parecer que a CCX já teria aceitado tais condições, o que não era verdade
naquele momento inicial.

35.
Com relação ao fato de a redação ter induzido o investidor ao erro, sustenta o
Acusado que tal alegação seria obra de ficção, já que a intenção do texto teria sido
justamente a oposta, qual seja, explicar que a operação estava sujeita a condições
precedentes típicas de acordos complexos e que envolvem valores expressivos, portanto,
distante de ser um procedimento ordinário.

36.
Como já mencionado, o Fato Relevante de 29.10.2013 fazia referência ao MOU
celebrado entre a CCX Colômbia e a Yildirim para estabelecer os termos e condições
preliminares para a venda dos projetos de mineração. Esse tipo de documento tem por
finalidade resumir e formalizar as tratativas até aquele momento e, como antecede a
celebração do contrato, geralmente é utilizado em casos envolvendo negociações
extensas e complexas, a fim de registrar os marcos negociais.

37.
No caso concreto não foi diferente. Na época, era notória a acentuada crise
econômico-financeira enfrentada pelo Grupo X e, conforme levantado pela defesa, a
operacionalização da CCX teria se tornado inviável, razão pela qual a Companhia teria
começado a buscar interessados na aquisição de seus ativos na Colômbia. Nessa linha, a
Companhia já havia celebrado memorando de entendimentos aproximadamente um mês
antes com a T.E.I., por meio do qual as partes se comprometeram a celebrar os acordos
definitivos relacionados à venda dos projetos de mineração a céu aberto Cañaverales e
Papayal. Entretanto, tal negociação não foi adiante, abrindo espaço para que a CCX
negociasse com outros interessados.

38.
E assim foi feito com a Yildirim, sendo os termos e condições mais relevantes
divulgados por meio do Fato Relevante em 29.10.2013, termos esses que foram
substancialmente alterados quando da celebração da carta de intenções no dia

31.01.2014. Assim, verifica-se o caráter ainda incipiente das tratativas quando da
celebração do MOU firmado entre as partes, como é da sua natureza.

39.
Diante desse cenário, pode-se afirmar que as informações consideradas
relevantes foram divulgadas no dia 29.10.2013, tendo a administração valido-se da
faculdade prevista no artigo 157, §5°, da lei societária, ao não divulgar aquelas que
ainda não estavam maduras o suficiente para serem reveladas ao mercado. Sua
divulgação poderia, além de atrapalhar as condições negociais relacionadas à transação
e, consequentemente, pôr em risco interesse legítimo da Companhia, lançar no mercado
informações incompletas e ainda não definitivas.

40.
Com relação à alegação da Acusação de que o texto teria induzido o leitor ao
erro, ressalta-se que a operação anunciada tratava da alienação de projetos de
mineração, todos localizados na Colômbia. Qualquer investidor que conhecesse as
atividades da CCX e o mercado em que a Companhia atuava tinha condições de saber
que uma transação desse porte não estaria sujeita a “procedimentos corriqueiros e quase
meramente protocolares”.

41.
Pelo contrário, considerando a atividade envolvida (desenvolvimento de projetos
de carvão) e o fato de que os bens negociados estavam localizados no exterior, era
razoável supor que a finalização da operação seria precedida por um processo composto
por diversas etapas e que estaria sujeita ao atendimento de determinadas condições
societárias e regulatórias, por exemplo. Além disso, conforme foi mencionado no Fato
Relevante, a conclusão do negócio estaria sujeita ao resultado da due diligence,
procedimento que consiste em uma auditoria bem detalhada do ativo a ser adquirido, de
modo a verificar o seu real valor, podendo, em tese, o resultado dessa análise culminar
em desfazimento do negócio ou em alteração substancial do preço.

42.
Dessa forma, vê-se que o conteúdo do comunicado não era capaz de levar ao
entendimento de que restariam pendentes apenas formalidades banais, considerando o
contexto da operação e que foi mencionado expressamente que o negócio estaria sujeito
ao “cumprimento de certas condições precedentes típicas em acordos como este, tais
como a conclusão de due diligence pela Yildirim, as negociações finais e a celebração dos
acordos definitivos, bem como a obtenção das aprovações societárias necessárias por
cada parte”.

43.
Pelo exposto, em razão de não ter sido identificada omissão no conteúdo do Fato
Relevante divulgado em 29.10.2013, voto pela absolvição do Acusado.

III – Da Ausência de divulgação de Fato Relevante no dia 20.01.2014.

44.
A Acusação sustenta que, no dia 20.01.2014, as cotações das ações ordinárias
da CCX sofreram forte alta, a caracterizar oscilações atípicas quanto ao preço intraday e
de fechamento14. Ao ser questionada pela BM&FBovespa, a Companhia afirmou que
seguia com as negociações com a Yildirim para a venda dos projetos e que desconhecia a
ocorrência de qualquer outro fato que pudesse justificar aquelas oscilações, conforme
comunicado ao mercado divulgado no dia 21.01.2014.

45.
Em 03.02.2014, a Companhia divulga Fato Relevante sobre a assinatura, em
31.01.2014, de carta de intenções com a Yildirim, de caráter vinculante, por meio da
qual foram estabelecidos os termos e condições definitivos para a venda dos projetos de
mineração da CCX Colômbia pelo valor de US$125 milhões. Ao ser inquirido acerca da

redução do valor da Operação15, o DRI esclareceu, em linhas gerais, que o valor previsto
no MOU estava sujeito a due diligence e considerava o pagamento baseado em
milestones operacionais das minas e que, com o avanço das negociações, a Companhia
teria recebido uma oferta de US$75 milhões. Contudo, tal proposta teria sido recusada e,
em 31.01.2014, chegou-se ao montante de US$125 milhões, o qual foi formalizado com
a assinatura da carta de intenções.

46.
Diante disso, para a Acusação, os administradores da CCX já teriam
conhecimento da alteração substancial das premissas de negociação desde o final de
dezembro de 2013 e teriam optado por mantê-la em segredo, valendo-se da faculdade
contida no caput do art. 6o da Instrução CVM no 358/02. Entretanto, em face da
oscilação atípica havida no pregão do 20.01.2014, eles não teriam outra opção que não a
imediata divulgação, conforme determina o parágrafo único do mesmo dispositivo.

47.
Em sua defesa, o Acusado afirma que a SEP teria partido de premissas
equivocadas ao considerar que (i) os termos e as condições da negociação já estavam
essencialmente definidos, de modo que já poderiam ser objeto de divulgação; e (ii) as
oscilações atípicas tinham como fundamento as alterações nas premissas da Operação.
Ainda que se entendesse que existiam, à época, informações concretas suficientes para
justificar a sua divulgação por meio de fato relevante, as oscilações verificadas não
teriam relação com as negociações em curso.

48.
Isso porque, no dia 20.01.2014, foi identificada variação atípica de +16,5% no
fechamento e +20,4% durante o pregão; se tais oscilações tivessem relação com as
alterações nas premissas da negociação da Operação, a variação tenderia a ser negativa,
como ocorreu quando da divulgação do Fato Relevante em 03.02.201416, e não positiva
como restou comprovado.

49.
No presente caso, não há dúvidas de que a alteração significativa do valor
envolvendo a alienação dos ativos da CCX é circunstância relevante o bastante para
ensejar a sua revelação aos acionistas e ao mercado em geral. Como visto, o mercado
ansiava um desfecho para a negociação e tinha como parâmetro o valor de US$450
milhões, anunciado em outubro de 2013, não tendo qualquer indicação de que tal valor
poderia ser reduzido em mais de 72%, a revelar alteração substancial apta a justificar a
sua divulgação ao mercado, em linha com os preceitos da Instrução CVM no 358/02.

50.
Contudo, é forçoso reconhecer que não há relação entre as oscilações
identificadas e a alteração nas premissas da negociação, conforme alegado pelo Acusado.
Neste sentido, cabe destacar que a variação atípica positiva no fechamento e durante o
pregão do dia 20.01.2014 não poderiam estar relacionadas com as alterações nas
premissas da negociação da Operação, pois a oscilação certamente seria em sentido
contrário, como de fato ocorreu no pregão seguinte à divulgação do Fato Relevante.

51.
Como se sabe, a finalidade da norma, ao exigir que a companhia divulgue
imediatamente fato ou ato relevante mantido em sigilo em caso de verificação de
oscilação atípica, é evitar eventuais negociações por pessoas de posse de informações
privilegiadas. Nesse sentido, bem ressaltou o diretor Pedro Marcilio de Sousa em seu
voto proferido no âmbito do PAS CVM no RJ2006/592817:

“(...) o diretor de relações com investidores deve analisar se a oscilação
pode ser fruto do conhecimento, por algumas pessoas, da informação não
divulgada. Se esse puder ser um fator (ou, ao contrário, se o diretor de

relação com investidores não puder afirmar, a partir de fatos concretos,
que a oscilação não se deve a elementos outros que não o conhecimento
por alguns da informação não divulgada), o fato relevante deve ser
divulgado, perdendo a companhia o direito de não divulgá-lo na forma do
art. 6o da Instrução CVM no 358/01.”

52.
Além disso, no referido voto, o Diretor-Relator Pedro Marcílio ressalta que,
identificada uma oscilação atípica, “[a] divulgação é, portanto, preventiva. Assim, em
caso de oscilação atípica, o ônus de comprovar a falta de ligação entre a informação não
revelada e a oscilação atípica é do diretor de relação com investidores, e não da CVM, ou
do investidor prejudicado, conforme o caso”.

53.
No caso, o Acusado conseguiu comprovar que não havia relação entre a
alteração das premissas de negociação dos três projetos de mineração Cañaverales,
Papayal e San Juan e as oscilações observadas no pregão do dia 20.01.2014, de sorte
que se conclui que o Acusado não infringiu o disposto no art. 6o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 358/02, combinado com o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

IV – Conclusão.

54.
Com base na análise dos fatos e das provas juntadas aos autos, verifica-se, com
relação às irregularidades imputadas ao Acusado, que não deve ser atribuída ao Acusado
responsabilidade, na qualidade de diretor-presidente e de relações com investidores da
CCX, pelas irregularidades que lhe foram atribuídas.

55.
Por tudo o que foi exposto e considerando as circunstâncias do caso, voto pela
absolvição de Gelson da Silva Batista pela suposta divulgação intempestiva e
incompleta de Fato Relevante no dia 29.10.2013, assim como pela ausência de
divulgação de Fato Relevante no dia 20.01.2014.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR-RELATOR
----------------
1 Art. 5o, caput, da Instrução CVM no 358/02, estabelece: “A divulgação de ato ou fato
relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início ou após o encerramento
dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado em que
os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação.”
2 Art. 6o - Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem,
excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os
administradores entenderem que a sua revelação porá em risco interesse legítimo da
companhia. Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a,
diretamente, ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar
imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese de a informação escapar ao controle,
ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço, ou quantidade negociada dos valores
mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.
3 Art. 6o - Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem,
excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os
administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da
companhia.

Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente, ou
através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato
relevante, na hipótese de a informação escapar ao controle, ou se ocorrer oscilação
atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da
companhia aberta, ou a eles referenciados.
4 17 CFR 243.100-243.103.
5 A Regulation FD especifica quem seriam tais pessoas no parágrafo (b) (1) da seção
§243.100, incluindo brokers, analistas e outros participantes do mercado.
6 É importante ressaltar que a SEC prevê dois timings diferentes, a depender da situação
do agente que revelou a informação seletiva a pessoa ou grupo de pessoas (se ele sabia
ou não que aquela informação era relevante e sigilosa), conforme se depreende do texto
da norma abaixo transcrito:
“§243.100 - General rule regarding selective disclosure:
(a) Whenever an issuer, or any person acting on its behalf, discloses any material
nonpublic information regarding that issuer or its securities to any person described in
paragraph (b)(1) of this section, the issuer shall make public disclosure of that
information as provided in §243.101(e):
(1) Simultaneously, in the case of an intentional disclosure; and
(2) Promptly, in the case of a non-intentional disclosure” (grifo nosso).
7 Ao editar a Regulation Fair Disclosure, a Securities and Exchange Commission
esclareceu, acerca do termo “Prompt”, o seguinte:
“b. "Prompt" Public Disclosure After Non-intentional Selective Disclosures
Under Rule 100(a)(2), when an issuer makes a covered non-intentional disclosure
of material nonpublic information, it is required to make public disclosure
promptly. As proposed, Rule 101(d) defined "promptly" to mean "as soon as
reasonably practicable" (but no later than 24 hours) after a senior official of the
issuer learns of the disclosure and knows (or is reckless in not knowing) that the
information disclosed was both material and non-public. "Senior official" was
defined in the proposal as any executive officer of the issuer, any director of the
issuer, any investor relations officer or public relations officer, or any employee
possessing equivalent functions.
Commenters expressed varying views on the definition of "promptly" provided in
the rule. Some said that the time period provided for disclosure was appropriate;
others said it was too short; and still others said that it was too specific, and
should require disclosure only as soon as reasonably possible or practicable. We
believe that it is preferable for issuers and the investing public that there be a
clear delineation of when "prompt" disclosure is required. We also believe that the
24-hour requirement strikes the appropriate balance between achieving broad,
non-exclusionary disclosure and permitting issuers time to determine how to
respond after learning of the non-intentional selective disclosure. However,
recognizing that sometimes non-intentional selective disclosures will arise close to
or over a weekend or holiday, we have slightly modified the final rule to state that
the outer boundary for prompt disclosure is the later of 24 hours or the
commencement of the next day's trading on the New York Stock Exchange, after a
senior official learns of the disclosure and knows (or is reckless in not knowing)
that the information disclosed was material and nonpublic. Thus, if a non-
intentional selective disclosure of material, nonpublic information is discovered
after the close of trading on Friday, for example, the outer boundary for making
public disclosure is the beginning of trading on the New York Stock Exchange on
Monday.(...)”. Securities and Exchange Commission. Final Rule: Selective
Disclosure
and
Insider
Trading.
Disponível
em:
https://www.sec.gov/rules/final/33-7881.htm. Último acesso em 03.11.2017.

8 MOTA, Fernando de Andrade. O dever de divulgar fato relevante na companhia aberta.
São Paulo: Almedina, 2015, p. 199.
9 Disponível em http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
10 Na sequência, a norma estabelece, ainda sobre o mesmo assunto: “[o] emitente
assegura que a informação privilegiada é divulgada ao público de forma a permitir um
acesso rápido e uma avaliação completa, correta e oportuna da informação pelo público
e, se for caso disso, no mecanismo oficialmente nomeado, referido no artigo 21o da
Diretiva 2004/109/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. O emitente não deve
combinar a divulgação de informação privilegiada ao público com a promoção das suas
atividades. O emitente publica e mantém no seu sítio web durante um período de, pelo
menos, cinco anos, todas as informações privilegiadas que devem ser tornadas públicas”.
11 MOTA, Fernando de Andrade. Op. cit. (citando CLERMONTEL, Pierre. Le droit de la
communication financière. Paris: Joly, 2009, p. 1185).
12 Esse procedimento passou a ser recomendado pela SEP em seu Ofício-
Circular/CVM/SEP/No 01/2014 e é mencionado no termo de acusação (item 58, fls. 122).
13 Consta no termo de acusação, item 31, que “[d]e acordo com a listagem fornecida pela
Companhia à fl. 24, o Sr. Gelson Batista, Diretor-Presidente e Diretor de Relações com
Investidores (“DRI”) da CCX, participou das tratativas com a compradora Yildirim,
portanto tinha conhecimento dos termos omitidos no Primeiro Fato Relevante, bem como
era o responsável pela sua disseminação, conforme disposto no art. 3o, caput, da ICVM
14358” (fls. 116).
14 A fim de comprovar o caráter atípico das oscilações, a Acusação novamente se valeu
da comparação com o limite estatístico de média (dos 60 pregões anteriores) adicionada
a dois desvios-padrão, que define o intervalo de 95% das observações na hipótese de
distribuição normal. Considerando que a oscilação do preço intraday foi de 20,4% e de
fechamento foi de 16,5%, e que o cálculo do limite estatístico resultou em uma variação
de +18,3% (intraday) e +10,6% (fechamento), vê-se que as oscilações estariam acima
dos limites calculados.
15 Por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No012/14, de 07.02.2014 (fls. 19).
16 Segundo a defesa, no dia 03.02.2014 as ações registraram uma variação negativa de -
23,21% (o Fato Relevante foi divulgado às 9h49).
17 Julgado em 17 de abril de 2007.